Tribunal: TJSP
Processo: 0000508-33.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Apelação criminal. Sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo consumado e latrocínio tentado Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para condenação. 2. Alteração da qualificação jurídica dos fatos: réu que deve responder (i) por um crime de latrocínio tentado em concurso formal com um delito de roubo duplamente majorado, em concurso material com (ii) um crime de roubo duplamente majorado.

Ementa:
Apelação criminal. Sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo consumado e latrocínio tentado Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para condenação. 2. Alteração da qualificação jurídica dos fatos: réu que deve responder (i) por um crime de latrocínio tentado em concurso formal com um delito de roubo duplamente majorado, em concurso material com (ii) um crime de roubo duplamente majorado. 3. Penas que comportam reparo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000508-33.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante GUSTAVO
HENRIQUE DELAPORTE AMATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, a fim de condenar o apelante às penas de 22 anos, 2 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 24 dias-multa, fixados
no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, par. 3o, combinado com
artigo 14, II; artigo 157, parágrafo 2o, II e par. 2o-A, na forma do artigo 70; artigo
157, par. 2o, II e par. 2o-A, I, combinados (os dois primeiros e o terceiro) com artigo
69, todos do Código Penal. Determinaram que se oficie, comunicando. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-33.2019.8.26.0566 -Voto no 13.255
2
Apelação Criminal no 0000508-33.2019.8.26.0566
Apelante: Gustavo Henrique Delaporte Amato
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Ruan Matheus Silva de Oliveira Rocha
Comarca: São Carlos
Voto no 13.255
Apelação criminal. Sentença que condenou o réu pelos crimes de
roubo consumado e latrocínio tentado Recurso da defesa. 1. Prova
suficiente para condenação. 2. Alteração da qualificação jurídica
dos fatos: réu que deve responder (i) por um crime de latrocínio
tentado em concurso formal com um delito de roubo duplamente
majorado, em concurso material com (ii) um crime de roubo
duplamente majorado. 3. Penas que comportam reparo. Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 214/217, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar GUSTAVO HENRIQUE
DELAPORTE AMATO às penas de: (i) 17 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão em regime fechado e 8 dias-multa, como incurso no artigo 157, §3o,
inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, e no artigo 157, §2o, II, e §2o-
A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal; (ii) 6 anos
e 8 meses de reclusão em regime fechado e 16 dias-multa, como incurso no
artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal.
Apelou a defesa (fls. 218/224), postulando; a)
desclassificação de latrocínio tentado para roubo consumado; b) o
reconhecimento de crime único, com o afastamento do concurso formal; c) o
reconhecimento de crime continuado; e d) redução das penas, com aplicação
no máximo do redutor referente à tentativa do latrocínio.
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 253/264).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-33.2019.8.26.0566 -Voto no 13.255
3
2. Vinga, em parte, o reclamo defensivo.
3. Segundo a denúncia (fls. 94/102), o acusado, em
concurso com outros três indivíduos:
a) em 14 de novembro de 2018, por volta das
05h00min, na residência situada à Rua Guatemala, 31, bairro Parque Estância
Suíça: i) em unidade de propósitos e mediante grave ameaça e violência,
exercida com emprego de arma de fogo sobre as vítimas Marina Peccin e
Silva e Pedro Henrique Amaral Boccato, subtraíram, para eles, um reprodutor
de músicas tipo MP3, marca Apple (avaliado em R$100,00), um televisor
marca Philips, um notebook marca Asus, um notebook marca Samsung (não
avaliados), um automóvel FORD/Ka, placas FMH 5559, de São Carlos SP,
avaliados em R$28.000,00 e R$300,00 em dinheiro, sendo que o denunciado
Ruan Matheus Silva de Oliveira Rocha atirou na vítima Pedro Henrique
Amaral Boccato efetuando disparo de arma de fogo, que atingiu seu rosto,
somente não consumando o evento morte por circunstâncias alheias às suas
vontades; e ii) em unidade de propósitos e mediante grave ameaça e
violência, exercida com emprego de arma de fogo sobre as vítimas Wagner
Manoel e Silva e Ligia Cristina Peccin e Silva, subtraíram para eles, 8 anéis
com joias diversas, 1 corrente com um crucifixo, um automóvel
NISSAN/Kicks, placas FMH 5559, de São Carlos/SP, bens avaliados em R$
85.310,00 e um telefone celular marca Motorola;
b) no mesmo dia, por volta das 06h00min, no posto
de abastecimento de combustíveis denominado Bandeira I, situado à Avenida
Getúlio Vargas, 750, em unidade de propósitos e mediante grave ameaça e
violência, exercida com emprego de arma de fogo sobre as vítimas Ana Paula
da Silva Siqueira e Denise da Silva, subtraíram para eles, 3 garrafas de
whisky, marcas Johnnie Walker, White Horse e Jack Daniels, um fardo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-33.2019.8.26.0566 -Voto no 13.255
4
cervejas marca Brahma e R$400,00 do caixa da loja de conveniência do
estabelecimento comercial.
4. Bem definido que o apelante praticou os fatos
referidos na denúncia.
A materialidade dos delitos acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 32/38), auto de exibição e apreensão (fls. 42/45) e
pela prova oral produzida.
A autoria também é certa.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
ora se seguem.
As vítimas dos roubos levados efeito na residência
informaram, ao longo da persecução penal (fls. 05, 07/08, 09 e mídia digital),
terem sido surpreendidas dentro de casa por quatro indivíduos. Um dos
assaltantes portava arma de fogo e disparou no rosto da vítima Pedro
Henrique Amaral Boccato, que, além de reconhecer, em juízo, o apelante
como um dos roubadores, apresentou detalhes quanto à dinâmica da
empreitada delitiva.
Declarou ter sido despertada com um tiro no nariz e
um disparo de raspão no peito. No quarto, havia três indivíduos um deles
armado anunciando o assalto. Os roubadores se dirigiram ao quarto de seu
sogro. Subtraíram bens de todos e fugiram. Os ladrões foram muito
violentos e gritavam muito. Apenas o que disparou não usava capuz. Seu
sogro foi agredido com um soco no rosto. O acusado, que vestia uma jaqueta
vermelha, não foi quem lhe disparou.
E a vítima do roubo ao posto de gasolina Ana Paula
da Silva Siqueira também reconheceu, em juízo, o acusado com um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-33.2019.8.26.0566 -Voto no 13.255
5
quatro assaltantes que subtraíram bebidas e dinheiro do posto de conveniência
em que trabalhava. O acusado vestia uma jaqueta vermelha e chegou ao
posto em um Ford Ka branco veículo de mesmo modelo e cor do subtraído
da vítima Marina (mídia digital).
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância, mormente quando não se
entrevê motivo algum para que acuse falsamente um inocente (RT 732/633,
737/624; JUTACRIM 100/250, 100/266, 99/273, 95/268, 94/341, entre
outros).
Mas há mais a emprestar densidade à imputação.
Neste sentido, os policiais militares Leonardo
Borges Frisene e Luiz Roberto da Silva Villar, em juízo (mídia digital),
reconheceram o acusado e o corréu Ruan através das imagens de segurança
do posto de gasolina. Abordaram o corréu Ruan, que declinou o endereço do
acusado. Na residência, encontraram uma bebida subtraída ao posto de
gasolina e a jaqueta vermelha utilizada nos crimes.
Não bastasse isso, o acusado Gustavo Henrique
Delaporte Amato confessou, em sede policial, a prática delitiva (fls. 80/81).
Em juízo, porém, admitiu a prática do roubo ao
posto de gasolina, mas, com relação à residência, asseverou que pretendia
apenas cometer um furto e que não sabia que um dos corréus estava armado.
Esta ressalva, quanto ao que sucedeu na residência
não vinga: sobre ser inverossímil mercê das regras de experiência comum,
acha-se, de resto, escoteira nos autos.
De rigor, pois, a condenação tanto que a defesa
sequer postulou a absolvição.
5. A qualificação jurídica dos fatos, todavia, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-33.2019.8.26.0566 -Voto no 13.255
6
exatamente a esposada na sentença.
5.1. A hipótese é, efetivamente, de latrocínio
tentado. Os disparos de arma de fogo um dos quais atingiu o rosto da vítima
Pedro , desnudam que ao menos se assumiu o risco da morte do ofendido, o
que é suficiente para configurar a figura típica prevista no artigo 157, par. 3o,
parte final, do Código Penal. E para isso, não é necessário exame pericial na
vítima: a prova oral é suficiente para firmar o dolo quanto ao evento morte.
Não há um quadro de desistência voluntária. Um dos
disparos atingiu o rosto da vítima, enquanto o outro passou de raspão por seu
peito, pelo que é bem possível que o agente tenha pensado que a vítima
morreria. Ademais, não se sabe exatamente o que levou à não realização de
mais disparos.
E quem pratica delito juntamente com uma pessoa
armada assume o risco do resultado (morte) mais grave (FERNANDO
CAPEZ, Curso de Direito Penal, Parte Especial, vol. 2, Saraiva, 7a edição,
pág. 437, DAMÁSIO DE JESUS, Código Penal Anotado, Saraiva, 18a
edição, pág. 605). Deveras, “em se tratando de crime de roubo, praticado
com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo
fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo
diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais
grave” (STJ, HC no 37.583, rel. Min. Gilson Dipp; na mesma linha, HC no
35.895, rel. Min. Felix Fischer, REsp no 2.395, rel. Min. Assis de Toledo;
REsp no 418.183, rel. Min. Felix Fisher; HC no 185.167, rel. Min. Og
Fernandes). Conferir, ainda, nesta senda: STF, HC no 74.861-9, rel. Min.
Sidney Sanches, HC no 77.389-0, rel. Min. Sepúlveda Pertence.
Deveras, “em se tratando de crime de roubo,
praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-33.2019.8.26.0566 -Voto no 13.255
7
tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo
diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais
grave” (STJ, HC no 37.583, rel. Min. Gilson Dipp; na mesma linha, HC no
35.895, rel. Min. Felix Fischer, REsp no 2.395, rel. Min. Assis de Toledo).
Conferir, ainda, nesta senda: STF, HC no 74.861-9,
rel. Min. Sidney Sanches, HC no 77.389-0, rel. Min. Sepúlveda Pertence.
É dizer, não prospera o pleito de desclassificação.
5.2. Trata-se mesmo de concurso formal envolvendo
os crimes realizados na residência, mais detidamente, um delito de roubo
consumado e outro de latrocínio tentado.
Deveras, neste tipo de situação, em que, num mesmo
contexto fático, ocorre lesão a patrimônio de diversas pessoas, urge
identificar-se um quadro de concurso formal (STF, HC no 73.514, rel. Min.
Marco Aurélio; HC no 70.550, rel. Min. Paulo Brossard, HC no 70.360,
rel. Min. Néri da Silveira, HC no 69.449, rel. Min. Sepúlveda Pertence;
STJ, REsp no 662.999, rel. Min. Felix Fischer; REsp no 476.349, rel. Min.
Paulo Medina, REsp no 214.966, rel. Min. Vicente Leal, REsp no 152.690,
rel. Min. Jorge Scartezzini, HC no 43.704, rel. Min. Felix Fischer).
No entanto, uma vez que a denúncia não
individualiza a propriedade de cada um dos bens (nas duas situações descritas
na inicial), a divisar de forma adequada os patrimônios efetivamente
atingidos, urge reconhecer a prática de apenas dois crimes e não quarto: (i)
roubo, tendo por vítimas Wagner e Lígia (toma-se apenas um patrimônio); (ii)
latrocínio tentado, em que figuram como ofendidos Marina e Peccin (toma-se
outro patrimônio, diferente do objeto da conduta anterior).
5.3. Não é o caso de reconhecimento da figura do
crime continuado entre os roubos realizados na residência e o praticado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-33.2019.8.26.0566 -Voto no 13.255
8
posto de gasolina.
Conforme anota DAMÁSIO DE JESUS (Código
Penal Anotado, Saraiva, 17a edição, 2006, p. 259), “para a configuração do
crime continuado não é suficiente a satisfação das circunstâncias
objetivas homogêneas, sendo de exigir-se, além disso, que os delitos
tenham sido praticados pelo sujeito aproveitando-se das mesmas relações
e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da primitiva
situação”. No sentido do texto: RT, 544:368, 495:308, 652:303 e 719:454;
JTACrimSP, 30:150, 31:70 e 47:126; STJ REsp 507, DJU, 18 dez. 1989,
p.18479; STJ RvCrim 59, 3a Seção, DJU, 16 mar. 1992, p. 3075; STF, HC
68.890, 2a Turma, rel. Min. Carlos Velloso, RT, 793:510”.
Consoante proclamado pelo Supremo Tribunal
Federal, “é assente na doutrina e na jurisprudência que não basta que
haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de
execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja
uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido
os crimes subseqüentes continuação do primeiro” (RHC no 93.144, rel.
Min. Menezes Direito). Urge que os delitos posteriores derivem o mesmo
impulso criminoso do primeiro.
Nesta esteira, restou assentado em aresto do
Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo Ministro - e eminente penalista
ASSIS TOLEDO, a caracterização do crime continuado reclama “que os
atos criminosos isolados apresentem-se enlaçados, os subsequentes
ligados aos antecedentes”, ou “porque fazem parte do mesmo projeto
criminoso”, ou “porque resultam de ensejo, ainda que fortuito,
proporcionado ou facilitado pela execução desse projeto (aproveitamento
da mesma oportunidade) “ (REsp no 61.962).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-33.2019.8.26.0566 -Voto no 13.255
9
Dentro deste parâmetro, cumpre considerar que não
houve identidade de “modus operandi”, uma vez que os primeiros roubos
foram praticados contra vítimas surpreendidas no interior de sua residência,
enquanto o terceiro, praticado contra a loja de conveniência de um posto de
gasolina. Na realidade, foram ações que guardam absoluta independência
entre si, não se achando enfeixadas por um mesmo impulso delinquencial.
6. A sanção comporta alteração.
6.1. Latrocínio tentado.
Fixou-se a pena-base no mínimo legal.
Na segunda fase, inviável a redução da reprimenda,
em que pese à menoridade relativa do acusado, observada a orientação
esposada na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, escorreita a redução em apenas 1/3
pela tentativa, uma vez que a subtração dos bens se consumou e o disparo
atingiu a vítima em seu rosto, de modo que se avançou bastante na execução.
Deste modo, não merecem reparos as penas tornadas
definitivas em 13 anos e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa.
6.2. Roubo consumado na residência.
Na primeira fase, fixou-se a pena-base no dobro
acima do mínimo legal, em 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, em atenção às
circunstâncias concretas do crime, pontuando-se que as vítimas foram
surpreendidas no interior de sua residência mais especificamente, dentro dos
quartos e houve exacerbada agressividade dos assaltantes, que, além de
disparar contra a vítima Pedro circunstância valorada na punição pela
tentativa de latrocínio agrediram a vítima Wagner com soco no rosto, de
modo que o “quantum” estabelecido não se mostra excessivo.
São, sem dúvida, dados empíricos que incrementam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-33.2019.8.26.0566 -Voto no 13.255
10
grau de reprovabilidade da conduta, autorizando uma reprimenda mais
severa.
Remarque-se que o delito foi perpetrado com
invasão do domicílio das vítimas, vale dizer, com maltrato a bem
constitucionalmente tutelado. Ao listar os direitos e garantias individuais, o
legislador constituinte expressamente elegeu a casa o “asilo inviolável do
indivíduo” (artigo 5o, XI, da C.F). Isto significa, nas palavras de JOSÉ
AFONSO DA SILVA, que “a Constituição está reconhecendo que o
homem tem direito fundamental a um lugar em que, só ou com sua
família, gozará de uma esfera jurídica privada e íntima, que terá que ser
respeitada como sagrada manifestação da pessoa humana” (Curso de
Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 18a edição, pág. 210).
E o “quantum” estabelecido não se mostra
desmedido.
Na segunda fase, reduziu-se a reprimenda em mais
de 1/6 pela menoridade relativa do acusado, a constituir pena de 6 anos de
reclusão e 15 dias-multa, o que também se acha dentro de um quadro de
razoabilidade.
Na terceira fase, aumentou-se a pena pelo emprego
de arma de fogo e pelo concurso de quatro indivíduos a 10 anos de reclusão e
pagamento de 25 dias-multa, optando-se pela regra prevista no artigo 68, par.
único, do Código Penal.
6.3. Reconhecido o concurso formal entre o roubo
consumado e o latrocínio tentado praticados na residência, o aumento de 1/3
efetuado na sentença mostra-se excessivo.
Deveras, firmou-se a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de concurso formal próprio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-33.2019.8.26.0566 -Voto no 13.255
11
o aumento da pena daí decorrente deve ter como parâmetro o número de
delitos; mais especificamente, 1/6, no caso de duas infrações; 1/5, no caso de
três; 1/4, para quatro; 1/3, na hipótese de cinco; e metade, quando foram seis
ou mais os crimes (HC no 538.045, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo;
AgRg no HC no 500.135, rel. Min. Felix Fisher; AgRg no REsp no
1.726.317, rel. Min. Nefi Cordeiro; HC no 467.756, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca; HC no 463.521, rel. Min. Ribeiro Dantas).
Conforme
exposto
acima,
a
denúncia
não
individualiza os bens subtraídos, de modo que não se pode reconhecer mais
de dois patrimônios lesados pela conduta, razão pela qual se deve tomar a
maior pena privativa de liberdade, elevando-a em 1/6, a perfazer reprimenda
de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.
As penas de multa deveriam ser somadas (artigo 72,
do Código Penal); não foi o que fez a sentença, que estabeleceu a pena em 8
dias-multa, não se podendo ir além disso, face ao recurso exclusivo da vítima
6.4. Roubo praticado na loja de conveniência.
Fixou-se a pena-base no mínimo legal.
Na segunda fase, manteve-se a pena no piso,
inobstante a menoridade relativa do acusado - Súmula no 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, aumentou-se a reprimenda em 2/3,
considerados o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, a constituir
pena final de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.
6.5. Reconhecido o concurso material entre os
crimes praticados na residência e o delito perpetrado na loja de conveniência,
somam-se as penas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, a perfazer a
reprimenda final de 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000508-33.2019.8.26.0566 -Voto no 13.255
12
dias-multa.
6.6. A elevada reprovabilidade da conduta e a
quantidade da pena impõem o regime inicial fechado (artigo 33, par. 2o, “a”,
do Código Penal).
7. Ante o exposto dou parcial provimento ao
recurso, a fim de condenar o apelante às penas de 22 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 24 dias-
multa, fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo
157, par. 3o, combinado com artigo 14, II; artigo 157, parágrafo 2o, II e
par. 2o-A, na forma do artigo 70; artigo 157, par. 2o, II e par. 2o-A, I,
combinados (os dois primeiros e o terceiro) com artigo 69, todos do
Código Penal.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator